Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECÁLCULO. ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No que concerne à caracterização da mora, a questão foi analisada pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, no qual restou sedimentado que a caracterização da mora resta afastada nos casos em que há constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.
2. In casu, tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual, qual seja, a taxa de juros remuneratórios, realizada em sede de embargos à execução, a mora resta descaracterizada, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida.
3. Recurso provido.